Tribunal: TJMT
Processo: 0006847-07.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006847-07.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[TRANSPORTES RODOVIARIO LUCESI LTDA - CNPJ: 80.389.273/0001-09 (APELANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), EURIPEDES ALVES DA SILVA - CPF: 387.281.171-15 (APELADO), THAYS CRISTINA MACEDO SILVA GOMES - CPF: 756.535.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. LUCROS CESSANTES. VEÍCULO UTILIZADO EM ATIVIDADE ECONÔMICA. PARALISAÇÃO COMPROVADA. QUANTIFICAÇÃO. MÉDIA MENSAL DE FATURAMENTO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO. DEDUÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS. REPARAÇÃO INTEGRAL SEM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória ajuizada em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 08/09/2014, na BR-060, que ocasionou a paralisação de caminhão empregado na atividade empresarial da autora.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o direito da autora à indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e aos lucros cessantes no valor de R$ 21.352,70, rejeitando o pedido de danos morais. A seguradora foi condenada solidariamente, observados os limites do contrato de seguro e a sua situação de liquidação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se os lucros cessantes devem permanecer limitados ao valor de R$ 21.352,70, correspondente à média mensal reconhecida na sentença, ou se devem ser apurados proporcionalmente a todo o período de paralisação do veículo, compreendido entre 10/09/2014 e 19/12/2014, com observância do lucro líquido efetivamente frustrado.

III. Razões de decidir

Reconhecida pela sentença a paralisação do veículo de 10/09/2014 a 19/12/2014 e admitida a suficiência da prova documental quanto à existência dos lucros cessantes, revela-se inadequada a limitação da indenização ao valor correspondente a apenas uma média mensal, sem fundamentação específica que justifique a redução do período indenizável.

Nos termos dos arts. 402 e 944 do Código Civil, a indenização por perdas e danos abrange o que o lesado efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar, medindo-se pela extensão do dano.

A apuração dos lucros cessantes, todavia, não pode corresponder à mera multiplicação automática do faturamento bruto médio pelo período de paralisação, pois a atividade de transporte rodoviário envolve despesas operacionais ordinárias, tais como combustível, manutenção, pneus, pedágios, tributos, encargos e demais custos necessários à geração da receita.

A indenização deve corresponder ao lucro líquido razoavelmente frustrado, preservando-se a reparação integral do dano sem admitir enriquecimento sem causa da parte lesada.

A correção do critério de quantificação dos lucros cessantes pode ser realizada pelo Tribunal, no julgamento da apelação, sem necessidade de anulação da sentença, nos termos do efeito devolutivo previsto no art. 1.013 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Reconhecida a paralisação de veículo utilizado em atividade econômica por período superior a 30 dias, os lucros cessantes devem abranger todo o intervalo comprovado de inatividade, e não apenas uma média mensal isolada, salvo fundamentação concreta em sentido diverso. 2. A indenização por lucros cessantes deve refletir o lucro líquido razoavelmente frustrado, sendo indevida a simples multiplicação do faturamento bruto médio pelo período de paralisação, sem dedução das despesas operacionais ordinárias inerentes à atividade econômica.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Transportes Rodoviário Lucesi Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais, danos morais e lucros cessantes ajuizada em face de
Companhia Mutual De Seguros - Em Liquidação
e
Eurípedes Alves da Silva
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 08/09/2014, na BR-060, envolvendo veículo de propriedade da autora e caminhão conduzido por Eurípedes Alves da Silva.

A sentença lançada no id. 356409880, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido e a seguradora, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação de sentença com base nos documentos juntados ao id. 67781357, fls. 92, e ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 21.352,70, atualizados nos termos da decisão. Rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Assentou, ainda, que a seguradora responderá até os limites do contrato de seguro celebrado com o requerido, devendo ser observada, na fase de cumprimento de sentença, a notícia de sua liquidação extrajudicial. Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, deferindo a Eurípedes Alves da Silva os benefícios da justiça gratuita.

Foram opostos embargos de declaração pela Seguradora, rejeitados pela decisão de id. 356409887, na qual o Juízo de origem consignou inexistirem omissões quanto à incidência de juros e correção monetária, à justiça gratuita e aos honorários sucumbenciais.

Inconformada a Transportadora recorre. Em suas razões recursais, id. 356409888, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a controvérsia recursal restringe-se à quantificação dos lucros cessantes; (ii) o caminhão permaneceu inoperante por 101 dias, de 10/09/2014 a 19/12/2014, conforme documento de id 67781357, fl. 89; (iii) a sentença reconheceu que os documentos de id 67781357, fls. 102/132 ou 102/135, eram suficientes para demonstrar os lucros cessantes, mas, contraditoriamente, limitou a condenação a R$ 21.352,70, valor que corresponderia à média mensal de faturamento/lucro do veículo, e não ao período total de paralisação; (iv) a limitação do quantum indenizatório a apenas 30 dias teria ocorrido sem motivação idônea, em violação ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, bem como ao princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil; e (v) o valor médio de R$ 21.352,70 deve ser aplicado proporcionalmente a todo o período de paralisação do veículo, com dedução das despesas operacionais ordinárias, para apuração do montante efetivamente devido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada quanto aos lucros cessantes.

Contrarrazões
apresentada pela Seguradora no id. 356409894, nas quais sustenta que: (i) a sentença deve ser mantida; (ii) os lucros cessantes não podem ser calculados com base em presunções amplificadas ou projeções abstratas de faturamento; (iii) a documentação apresentada pela autora demonstraria apenas média de faturamento bruto, sem individualização de custos operacionais, despesas fixas, encargos, tributos e demais gastos inerentes à atividade de transporte rodoviário; (iv) a multiplicação automática da média mensal pelo período integral de paralisação implicaria indenização sobre faturamento bruto hipotético, e não sobre lucro líquido efetivamente frustrado; (v) não houve negativa de prestação jurisdicional nem violação ao art. 489 do CPC; e (vi) não há dano moral indenizável. Requer, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c.c Lucros Cessantes interposta pela
Transportes Rodoviário Lucesi Ltda
.

em face da Companhia Mutual de Seguros.

Extrai-se da inicial que a autora relatou, em apertada síntese, que na data de 08/09/2014 um de seus veículos envolveu-se em acidente de trânsito causado por culpa exclusiva de Euripedes Alves da Silva, que conduzia um caminhão sem luz de freio e, quando reduziu bruscamente a velocidade à frente do caminhão da autora, causou a colisão entre ambos. Mencionou que o veículo conduzido por Euripedes Alves da Silva estava segurado pela requerida Companhia Mutual de Seguros.

Narrou que, em razão do sinistro, suportou danos materiais de R$45.000,00 para o conserto do seu veículo; lucros cessantes, cuja média mensal dos últimos 04 (quatro) meses - Maio, Junho, Julho e Agosto/2014 foi de R$ 21.352,70, em razão do tempo que o veículo precisou ficar parado para serem realizados os consertos, que se deu de 10/09/2014 a 19/12/2014; e danos morais, que pede sejam fixados em R$20.000,00. Postulou, assim, pela condenação da seguradora requerida ao pagamento destas verbas indenizatórias.

A seguradora requerida foi citada e apresentou contestação, arguindo preliminares e pugnando pela improcedência da ação.

A parte autora impugnou a contestação.

Em id. 67781357 fls. 307 o Juízo de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora e extinguiu o feito sem julgamento do mérito.

Em recurso de apelação, este Egrégio TJMT cassou a sentença extintiva e determinou a intimação da parte autora para regularizar o polo passivo – id. 67781354 fls. 59.

A autora vindicou a inclusão de Eurípedes Alves da Silva no polo passivo da lide.

O requerido Eurípedes Alves da Silva foi citado e apresentou contestação em Id. 176488144. Requereu a inclusão das empresas TDM Transportes S.A e Transbandeirante Consultoria em Transporte e Logistica Ltda. no polo passivo da lide, afirmando que
“O dono do cavalo, nesse caso o Senhor Eurípedes era proprietário apenas da “parte da frente” e o baú era das empresas denunciadas.”
No mérito, afirmou que não foi o culpado pelo acidente e que o autor não fez prova dos danos alegados.

A parte autora impugnou a contestação.

Após o tramite processual, o Magistrado de origem proferiu sentença no id. 356409880 e julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar o requerido e a seguradora, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais à autora (cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, a partir dos documentos juntados no id. 67781357 fls. 92) e ao pagamento de lucros cessantes a autora, no valor de R$ 21.352,70, atualizados nos termos desta decisão.

Indeferiu o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais. Assentou que a seguradora requerida deverá responder pela condenação até os limites do contrato de seguro celebrado com o requerido, devendo ser observado, ainda, na fase de cumprimento de sentença, a notícia de que a mesma está em liquidação extrajudicial.

Face o princípio da causalidade, e tendo a autora decaído de parte mínima do pedido, condenou o requerido e a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação, haja vista o teor do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Por fim, deferiu ao requerido Euripedes os benefícios da Justiça Gratuita, devendo a condenação em custas e honorários restar suspensa, até que a parte contrária demonstre alteração na sua situação econômica.

Não concordando com o édito judicial, a autora interpôs recurso de apelação.
A apelante sustenta, em síntese, que: (i) a controvérsia recursal restringe-se à quantificação dos lucros cessantes; (ii) o caminhão permaneceu inoperante por 101 dias, de 10/09/2014 a 19/12/2014, conforme documento de id 67781357, fl. 89; (iii) a sentença reconheceu que os documentos de id 67781357, fls. 102/132 ou 102/135, eram suficientes para demonstrar os lucros cessantes, mas, contraditoriamente, limitou a condenação a R$ 21.352,70, valor que corresponderia à média mensal de faturamento/lucro do veículo, e não ao período total de paralisação; (iv) a limitação do quantum indenizatório a apenas 30 dias teria ocorrido sem motivação idônea, em violação ao art. 489, § 1o, IV e VI, do CPC, bem como ao princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil; e (v) o valor médio de R$ 21.352,70 deve ser aplicado proporcionalmente a todo o período de paralisação do veículo, com dedução das despesas operacionais ordinárias, para apuração do montante efetivamente devido. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença seja reformada quanto aos lucros cessantes.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado está restrita à quantificação dos
lucros cessantes
devidos à empresa
Transportes Rodoviário Lucesi Ltda.
, em razão da paralisação de caminhão utilizado em sua atividade econômica, após acidente de trânsito ocorrido em 08/09/2014, cuja responsabilidade foi reconhecida na sentença e não constitui objeto da presente insurgência.

A sentença recorrida reconheceu expressamente que a prova documental constante do id. 67781357, fls. 102/132, era suficiente para demonstrar e justificar a existência dos lucros cessantes, bem como afirmou ser razoável e proporcional concluir que o veículo da autora deixou de auferir receita durante o período em que permaneceu parado após o acidente, isto é, de 10/09/2014 a 19/12/2014, conforme documento de id. 67781357, fl. 89. Todavia, ao fixar o
quantum,
limitou a condenação ao valor de R$ 21.352,70, sem explicitar, de modo suficientemente analítico, porque esse montante seria bastante para recompor todo o período de paralisação reconhecido na própria fundamentação.

É cediço que, nos termos do art. 402 do Código Civil,
“salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
O art. 944 do mesmo diploma estabelece que “
a indenização mede-se pela extensão do dano”.
Já o art. 373 do CPC distribui o ônus probatório entre autor e réu, incumbindo ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Tais dispositivos, extraídos da legislação federal vigente, orientam a solução da controvérsia.

No caso, não há controvérsia útil, nesta fase recursal, quanto à existência do dano decorrente da paralisação do caminhão. A própria sentença reconheceu os lucros cessantes e consignou que o veículo permaneceu inoperante de 10/09/2014 a 19/12/2014.

A controvérsia, portanto, desloca-se para o modo de quantificação do prejuízo, especialmente porque a parte apelante sustenta que o valor de R$ 21.352,70 corresponde à média mensal apurada a partir dos fretes anteriores ao sinistro, e não ao prejuízo integral experimentado durante os
101 dias
de paralisação.

Analisando detidamente os autos, assiste razão parcial à apelante. Explico.

Com efeito, se o próprio Juízo de origem reconheceu que o veículo permaneceu parado por período superior a 30 dias, e se também reconheceu que a documentação juntada era suficiente para evidenciar a existência de lucros cessantes, não se mostra coerente limitar a condenação ao valor correspondente a uma única média mensal sem explicitar o critério de redução, sobretudo quando a sentença não afirmou que o período indenizável seria apenas de 30 dias. Há, nesse ponto, insuficiência de correlação lógica entre a premissa fática adotada – a paralisação de 10/09/2014 a 19/12/2014, e a consequência indenizatória fixada.

Por outro lado, também não se pode acolher integralmente a pretensão recursal para simplesmente multiplicar, de forma automática, a média mensal de R$ 21.352,70 por todo o período de paralisação, como se faturamento bruto e lucro líquido fossem grandezas equivalentes.

Como se sabe, a indenização por lucros cessantes não se presta a recompor faturamento hipotético integral, mas sim o ganho líquido razoavelmente frustrado. Em atividade de transporte rodoviário, o faturamento com fretes pressupõe custos operacionais ordinários, tais como combustível, manutenção, pneus, pedágios, tributos, remuneração de motorista, encargos e demais despesas próprias da operação. A indenização deve refletir aquilo que a empresa razoavelmente deixou de lucrar, e não a receita bruta que eventualmente teria ingressado em seu caixa.

A solução mais adequada, portanto, é reformar a sentença para reconhecer que os lucros cessantes devem abranger todo o período de paralisação admitido na origem, isto é, de
10/09/2014 a 19/12/2014
, tomando-se como parâmetro inicial a média mensal reconhecida na sentença, de
R$ 21.352,70
, proporcionalmente ao período de inatividade, mas com apuração do valor líquido em fase de liquidação, mediante dedução das despesas operacionais ordinárias inerentes à atividade de frete e observância da documentação já constante dos autos.

Essa solução preserva, simultaneamente, o princípio da reparação integral e a vedação ao enriquecimento sem causa. De um lado, impede que a vítima suporte, sem recomposição, a paralisação do instrumento produtivo por período superior a um mês. De outro, evita que a indenização seja calculada sobre receita bruta, sem abatimento dos custos necessários à geração dessa receita.

Outrossim, não há necessidade de anulação da sentença por negativa de prestação jurisdicional. A decisão recorrida enfrentou a existência dos lucros cessantes, indicou os documentos analisados e fixou valor indenizatório. O vício identificado é de inadequação do critério de quantificação, passível de correção diretamente por este Tribunal, nos limites do efeito devolutivo da apelação, conforme art. 1.013 do CPC.

Quanto aos consectários legais, mantêm-se os critérios fixados na sentença, naquilo que não foi especificamente impugnado de modo suficiente, observada a natureza extracontratual da responsabilidade civil reconhecida. A propósito, a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Também deve ser preservada a ressalva lançada na sentença quanto à responsabilidade da Companhia Mutual de Seguros - em Liquidação, limitada aos termos do contrato de seguro, bem como quanto à necessidade de observância, na fase de cumprimento de sentença, da notícia de liquidação extrajudicial.

Ante o exposto, impõe-se a reforma parcial da sentença apenas para determinar que os lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença, considerando-se o período de paralisação do veículo de 10/09/2014 a 19/12/2014, a média mensal de R$ 21.352,70 reconhecida na sentença como parâmetro inicial, proporcionalmente ao período de inatividade, com dedução das despesas operacionais ordinárias necessárias à atividade de transporte, mantidos os demais termos da sentença.

Por fim, como o recurso é parcialmente provido apenas para ajustar a forma de apuração dos lucros cessantes, mantém-se a sucumbência fixada na origem, sem majoração de honorários recursais, por não se tratar de hipótese de desprovimento integral do recurso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026